Tribunal: CARF
Processo: 12267.000022/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000022/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI
VIGENTE À ÉPOCA.
Por ser de rigor observar a determinação legal vigente à época dos fatos, não
há como afastar a responsabilidade solidária do tomador de serviço com o
prestador, no caso de contratação mediante cessão de mão-de-obra.
DECISÃO JUDICIAL. VERIFICAR EFETIVO RECOLHIMENTO POR
PARTE DA PRESTADORA. NÃO POSSIBILIDADE DE VINCULAR COM
OS SERVIÇOS CONTRATADOS. DIFICULDADE QUE NÃO PODE SER
REPASSADA À CONTRIBUINTE. COBRANÇA DE EVENTUAL SALDO.
Em cumprimento à decisão judicial para verificar se efetivamente houve o
pagamento, pela prestadora de serviço, das contribuições incidentes sobre os
serviços contratados pela tomadora, não pode esta ser penalizada pela
impossibilidade da fiscalização de vincular os recolhimentos previdenciários
efetuados pela prestadora com a prestação de serviços contratada. Desta forma,
a tomadora apenas pode ser cobrada, na qualidade de solidária, apenas pelo
crédito tributário que deixou de ser recolhido à época pela prestadora, obtido
através da sistemática adotada pela fiscalização, sob pena de enriquecimento
ilícito da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000022/2008-93
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 362/368, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 337/350, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à parte da empresa, adicional para o SAT,
segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da
RECORRENTE, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.631-5, de fl. 03, lavrado em 01/05/1997, referente
ao período de 04/1995 a 12/1996, com ciência da RECORRENTE em 04/06/1997, conforme AR
de fl. 27.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 41.577,78, já inclusos multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/19), nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra firmado com a S.S. MANUT. 1NST.AL. REDE TELEFÔNICA
LTDA. C.G.C.: 31.991.771/0001-11, tendo em vista que a RECORRENTE não comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a
remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços
executados, nos termos da legislação pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia do Subsídio Fiscal anexados ao relatório fiscal
(fls. 20/21), que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas as NFS,
na Contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 28/49, em 18/07/1997,
alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
 Vai de encontro a base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
Idem.

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS, às fls. 123/127, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 132):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24.09.92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.
Do Recurso, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/01/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 136, apresentou o recurso voluntário de
fls. 137/159 em 01/02/1998.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 165/166, alegando o perfeito enquadramento
legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue abaixo sintetizado:
- que o débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que a fiscal notificante observou estritamente as normas e legislação vigentes,
aplicando os valores brutos das Notas Fiscais de Serviço/Faturas o percentual mínimo
de 40%, previsto na OS/INSS/DAF n° 83/93, por se tratar de prestação de serviço de
limpeza.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- que quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 137/138.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 167/173, julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 181/220).

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

230/231, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
3. O presente lançamento refere-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD DEBCAD no 32.593.631-5, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a consequente
transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de no 12267.000022/2008-93.
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão-Notificação de Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 10 do Vol I/2). A empresa entrou com recurso contra a
decisão, fls. 15/37 do Vol I/2. Foi proferido o Acórdão negando provimento ao recurso
(fls. 45/51 do Vol I/2). Posteriormente o processo foi encaminhado à procuradoria para
inscrição fls. 59.
5. Em 25/06/2001, à fls. 101 do Vol I/2, consta despacho da Gerência de Cobrança de
Grandes Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança no 98.00317171,
concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança sob o
no 99.02.29736-6, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no
mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa ainda
que naquela data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. À fls. 102/103 do Vol I/2 e 3 do Vol II, consta cópia de e-mail emitido pela
Procuradora Federal Dra. Alexandra da Silva informando ao chefe do setor que recebeu
do CRPS os créditos relacionados da empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda para que
seja cumprido o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da
2a Região, nos autos do Mandado de Segurança no 98.0031717-1, que anulou os
processos administrativos a partir das autuações, para que a Autarquia verifique se
efetivamente foram realizados os pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa
ainda da impossibilidade de retornar os créditos à fase administrativa.
7. A fim de se cumprir à decisão judicial, foi solicitado que os autos fossem
encaminhados para diligência fiscal, para que fosse verificado se houve o recolhimento
das contribuições previdenciárias relativas às notas fiscais incluídas no lançamento
fiscal, emitidas pela prestadora de serviços S.S. Manutenção e Instalação de Rede
Telefônica Ltda, CNPJ no 31.991.771/000111, ou se a empresa em questão foi
fiscalizada com cobertura da contabilidade no período do lançamento, conforme
Resolução no 49 de 14/02/2008, fls 11/12 do Vol II.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

8. O Auditor Fiscal designado informa, às fls. 15, que em consulta ao CNAF (Cadastro
Nacional de Ações Fiscais) foi verificado que a empresa S.S. Manutenção e Instalação
de Rede Telefônica Ltda não sofreu fiscalização no período e que, conforme consulta ao
Plenus, consta recolhimento das contribuições previdenciárias em GPS/GRPS para o
período de 04/95 a 12/96.
9. Foram enviadas às empresas tomadora e prestadora de serviços cópias da Resolução e
do resultado da diligência, porém a correspondência enviada à prestadora de serviços
retornou, uma vez que não foi localizada no endereço constante do seu cadastro.
1a Nova Manifestação da ESSO (atualmente denominada Cosan Lubrificantes e
Especialidades S/A)
10. A tomadora de serviços se manifesta de fls. 25/28 do vol II, alegando, em síntese:
10.1 Que recebeu a informação fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização no Rio de Janeiro, bem como cópia de decisão da 11a Turma de
Julgamento. E que em tal correspondência não houve qualquer menção à apresentação
de defesa e/ou manifestação no presente processo. Como não foi intimada a apresentar
defesa, eventual prazo para apresentação de impugnação não pode estar fluindo ou, do
contrário, estaria sendo violado o devido processo legal.
10.2 Vale lembrar que todas as fases seguintes a autuação do presente processo foram
anuladas pela decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a região, ao julgar
o Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889.
Na esteira desta decisão, mister o cumprimento integral pela autoridade fiscal do
determinado no comando judicial o que culmina com a necessária abertura de prazo
para apresentação de defesa.
10.3 No entanto, embora não tenha sido formalmente intimada do prazo para
apresentação de defesa, o que aqui requer, e nem ter tido acesso aos autos, por cautela a
requerente já aduz o seguinte:
10.3.1 Conforme decisão do mandado de segurança a Administração devia proceder à
verificação da ocorrência do efetivo pagamento do tributo previdenciário por parte da
prestadora dos serviços, de modo que pudesse a requerente exercer na plenitude o seu
direito de defesa. E para tanto tem que necessariamente se dar conhecimento do
resultado dessa verificação à requerente.
10.3.2 A autoridade fiscal, ao dar cumprimento à decisão judicial, atesta e reconhece
que no período de autuação houve recolhimento da cota previdenciária pela prestadora
de serviços em todos os meses de 04/1995 a 12/1996.
10.3.3 Não há dúvidas de que valores devidos de cota previdenciária pela prestadora
foram recolhidos pela mesma no período de autuação. Assim, não procede a cobrança
da forma realizada.
10.4 Requer o cancelamento integral da NFLD lavrada, haja vista os recolhimentos
efetuados pela prestadora, conforme informado pela autoridade fiscal e caso não seja
reconhecido o pagamento integral do valor cobrado e possível o cancelamento de plano
da NFLD, requer que se proceda à aferição direta junto à prestadora de serviços e a
concessão de prazo de 30 dias para manifestação .
10.5 Requer que toda e qualquer comunicação de ato processual seja encaminhada a
COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual denominação da ESSO Brasileira de
Petróleo Ltda) e também ao patrono da empresa.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

11. Em 21/05/2009 foi proferida nova Resolução de diligência, de no 113, a fim de que
fossem complementadas as informações e fosse expressamente intimada a Impugnante
da abertura do prazo de trinta dias para manifestação sobre as diligências.
12. Em atendimento à Resolução, a Auditora Fiscal informa que não há como afirmar
que os recolhimentos verificados no conta corrente da prestadora de serviços referem-se
aos serviços prestados à tomadora de serviços em questão, o que somente poderia ser
feito através de um procedimento de fiscalização na empresa para o período em que se
dá a dúvida.
13. Complementando as informações solicitadas na Resolução no 113, foi emitida nova
Informação Fiscal, fls. 45/47 do Vol. II, onde o Auditor Fiscal presta os seguintes
esclarecimentos: foi verificado, em consulta ao CNAF, que de fato não houve
fiscalização da empresa prestadora no período de 04/1995 a 12/1996. Foram
consultados: o sistema CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) para
verificação da massa salarial informada na RAIS e no FGTS dos anos de 1995 e 1996 e
o sistema de Arrecadação ÁGUIA para verificação dos recolhimentos efetuados das
contribuições previdenciárias no período. Foi feito batimento entre as contribuições
previdenciárias calculadas com base nos valores das remunerações declaradas na RAIS
e os montantes das contribuições recolhidas pela prestadora, não se considerando os
valores de multa/juros e atualizações por recolhimentos em atraso.
14. Conclui que há compatibilidade dos recolhimentos com a massa salarial nas
competências 10/1995 a 04/1996. No entanto, nas demais competências os
recolhimentos foram feitos a menor, conforme demonstrado na planilha de fls. 68/70,
gerando um débito no valor total de R$ 1.379,46. Acrescenta, ainda, que todos os
recolhimentos foram efetuados após a notificação do débito à fiscalizada, exceto nas
competências 05 e 09/1995, o que atesta claramente que a prestadora de serviços não
era cumpridora de suas obrigações.
15. A prestadora de serviços não foi encontrada no endereço constante do cadastro e foi
intimada via Edital (fls. 84). A tomadora de serviços COSAN Lubrificantes e
Especialidades S/A, nova denominação de Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A),
foi cientificada através do AR de fls. 80 e apresenta sua manifestação às fls. 86/90.
2a Nova Manifestação da ESSO (atualmente denominada Cosan Combustíveis e
Lubrificantes S/A)
16. Apresenta as seguintes razões:
16.1 Reitera que todas as fases seguintes a autuação do presente processo foram
anuladas pela decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a região, ao julgar
o Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889.
16.2 Repete basicamente a mesma argumentação já apresentada anteriormente.
16.3 “De qualquer forma, ao cumprir parte da decisão judicial, a autoridade fiscal atesta
e reconhece na fl. que no período de autuação (abril/1995 até dezembro/1996) houve
recolhimento da cota previdenciária pela prestadora de serviços.”
16.4 “De modo que o Fisco cobra da requerente por valores já satisfeitos anteriormente
pela prestadora de serviços contratada, que é a real contribuinte, em claro e
incontestável enriquecimento ilícito.”
16.5 “Ainda que eventualmente o recolhimento realizado pela prestadora de serviço não
tenha sido compatível com a massa salarial de todos empregados da referida empresa no
período de autuação, não há como afastar que o pagamento parcial efetuado se referia
especificamente a prestação de serviço à requerente, ainda mais quando a própria
autoridade fiscal (item D da informação fiscal de fl. datada de 11/08/2011) destaca que
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

a maior parte dos recolhimentos foram realizados após a notificação de débito originada
do presente processo.”
16.6 “A pequena diferença apontada entre os valores recolhidos e o montante tido como
devido com base na massa salarial, deve ser referente a outro contrato de prestação de
serviços da empresa prestadora SS Manutenção de Rede Telefônica que não tem
qualquer relação com a requerente.”
16.7 A requerente não pode ser responsabilizada por contribuições relativa a Terceiros.
16.8 Requer o cumprimento da ordem judicial e posteriormente a devolução do prazo
para defesa. Requer, ainda, que toda e qualquer comunicação de ato processual seja
encaminhada a COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual denominação da
ESSO Brasileira de Petróleo Ltda) no endereço de fls.90.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 337/350):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESSÃO DE
MÃO DE OBRA
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação
aos serviços a ele prestados.
DECISÃO JUDICIAL
Em cumprimento à decisão judicial que determinou a verificação de recolhimento pela
prestadora de serviços foi constatado que houve recolhimentos compatíveis com a
massa salarial nas competências 10/1995 a 04/1996, devendo ser excluído o débito nas
mesmas. No entanto, nas competências remanescentes, como foi constatado pela
fiscalização que há débito a ser cobrado, as diferenças encontradas serão mantidas neste
lançamento em função da responsabilidade solidária.
TERCEIROS
De acordo com o Parecer CJ/MPAS n.o 1.710/99, não existe responsabilidade solidária
na cobrança de contribuições para Terceiros para nenhuma empresa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela exclusão das competências de 10/1995 a 04/1996, tendo em
vista que não foram constatadas divergências nas informações constantes da RAIS e FGTS da
prestadora e os recolhimentos efetuados nas competências do lançamento, sendo compatíveis
com a massa salarial nas competências ora excluídas.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

Ademais, neste caso específico, entendeu por acatar como efetivamente devido
aqueles valores calculados com base na RAIS (massa salarial) da prestadora, em substituição aos
valores lançados. Assim, entendeu por aproveitar os valores recolhidos pela própria prestadora à
época, nos seguintes termos (fl. 345):
30. Quanto às demais competências, como foram verificadas divergências, embora
envolvendo valores de pequena monta e considerando o reduzido número de
empregados informados pela prestadora de serviços, entendo que não se justifica a
manutenção integral dos valores lançados através da aferição com base na nota fiscal de
prestação de serviços, uma vez que são muito superiores às diferenças encontradas.
Dessa forma, nesse caso específico, entendo ser cabível a cobrança apenas das
diferenças.
Quanto à cobrança de Terceiros, a DRJ entendeu que, de acordo com o Parecer
CJ/MPAS n.o 1.710/99, não existe responsabilidade solidária na cobrança de tais exações para
Terceiros para nenhuma empresa.
Assim, o crédito ficou retificado no montante de R$ 22.153,55 para R$ 1.267,57,
conforme tabelas de fls. 346/349, relativo às seguintes competências: 04/1995 a 09/1995;
05/1996 a 12/1996.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/09/2012,
conforme AR de fl. 395/396 (PDF - 392/393), apresentou o recurso voluntário de fls. 362/368
(PDF - 362/367) em 05/10/2012, enquanto o contribuinte S S MANUTENCAO E
INSTALACOES DE REDE TELEFONICA LTDA. foi cientificado por edital, à fl. 392 (PDF -
391), mas não apresentou recurso.
Em suas razões, alega que não há como afastar que o pagamento parcial efetuado
pela prestadora de serviço se referia especificamente a prestação de serviço à requerente, ainda
mais quando a própria autoridade fiscal (item D da informação fiscal datada de 11/08/2011)
destaca que a maior parte dos recolhimentos foram realizados após a notificação de débito
originada do presente processo, restando evidente que o pagamento realizado se refere ao caso
em questão.
Assim, relata que a pequena diferença apontada entre os valores recolhidos e o
montante tido como devido com base na massa salarial, deve ser referente a outro contrato de
prestação de serviços da empresa prestadora SS Manutenção de Rede Telefônica que não tem
qualquer relação com a requerente.
Caso não seja entendido o acima disposto, requer que seja verificada também a
prestadora, possibilitando inclusive a apresentação de defesa por parte do real devedor e de
forma a ser evitado o recebimento em duplicidade pelo fisco.
Reitera ainda que na decisão judicial do Mandado de Segurança, já havia
destacado que a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de
uma cobrança indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de
serviços quanto da tomadora.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte —
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta, em se constatando alguma
irregularidade.
Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Ademais, relata que não pode apenas a
tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual
devedora é a prestadora de serviços.
Argumenta que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de defesa, alegando que a prestadora de
serviços é a responsável pelo pagamento da contribuição e requer que seja realizada aferição
direta, perante a real contribuinte - consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

pagamento de guarda da empresa prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta,
em se constatando alguma irregularidade.
Tendo em vista a época dos fatos geradores (04/1995 a 12/1996), vigorava a
previsão legal de responsabilidade solidária do tomador de serviço com o executor, no caso de
contratação mediante cessão de mão-de-obra:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Atualmente, o mesmo dispositivo legal prevê a retenção de 11% sobre o valor da
nota fiscal de prestação de serviços.
Conforme redação vigente à época dos fatos, a responsabilidade solidária poderia
ser elidida mediante a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados.
Ou seja, a autoridade lançadora cumpriu estritamente o que previa a legislação de
regência quando efetuou o lançamento. E não poderia ter agido diferente, sob pena de
responsabilidade funcional nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

A DRJ de origem explanou de forma clara o perfeito enquadramento legal da
responsabilidade da RECORRENTE, com relação a responsabilidade solidária em questão,
devidamente prevista na Lei 8.212/91, tratada também pelo Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto no 2.173/97, dispostos
na NFLD e no relatório fiscal.
Desta forma, trago trecho da decisão da DRJ de origem para fazer parte do
presente julgamento, tendo em vista seu entendimento claro e preciso acerca do caso em questão:
22. A Lei 8212/91, à época dos fatos geradores, previa a responsabilidade solidária no
artigo 31- cessão de mão de obra. Tal matéria também foi tratada pelo Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e
Decreto no 2.173/97. Tais dispositivos, além de estabelecerem a responsabilidade
solidária das contribuições previdenciárias também estabelecem a forma de elisão.
Lei 8.212/91
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
Mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em
relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
(...)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se
for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura. (Incluído pela Lei no 9.032, de 28.4.95)
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da
quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento
quitada e respectiva folha de pagamento. (Incluído pela Lei no 9.032, de
28.4.95)”
17. Os procedimentos para apuração dos valores decorrentes de responsabilidade
solidária, no caso de não ter sido comprovada a elisão da mesma perante a Fiscalização,
foram estabelecidas pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993,
considerando que o crédito ora em análise foi constituído em 01/05/1997. Tal ato é de
cumprimento obrigatório pelo Auditor Fiscal, tendo em vista, que nos termos do
parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
18. Tal ato dispõe:
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF No 83, DE 13 DE AGOSTO DE 1993
“11. Não havendo comprovação do recolhimento, será imediatamente
responsabilizada a empresa tomadora, com a conseqüente lavratura da NFLD,
aplicando-se, para a apuração da remuneração, os percentuais estabelecidos de
acordo com a atividade desenvolvida pela empresa prestadora de serviço,
constantes do subitem 7.2.
(...)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

7.2 A aferição indireta do salário-de-contribuição será procedida com base no
valor bruto da nota fiscal de serviço/fatura, sobre o qual será aplicado o
percentual mínimo correspondente à atividade da empresa, conforme o quadro
seguinte:”
Não merece também, prosperar a alegação de que a empresa prestadora de serviço
deveria ser antes fiscalizada para, somente então, poder atribuir responsabilidade à tomadora. É
que, como visto, a redação do dispositivo legal não trazia qualquer previsão neste sentido.
Ademais, a RECORRENTE obteve provimento judicial para que fosse verificado
se efetivamente houve o aludido pagamento por parte da prestadora de serviços. Em atenção ao
exposto, foram efetuadas diligências para verificar o recolhimento das contribuições pela
prestadora de serviços e estabelecer o vínculo entre os recolhimentos feitos e a prestação de
serviços em tela. Ou seja, a determinação judicial não foi para cancelar os lançamentos efetuados
em desfavor da contribuinte (o que deveria ser de rigor caso prevalecesse a tese da
RECORRENTE), mas para anular os processos administrativos a partir das autuações, a fim de
que fosse verificado o recolhimento, por parte da prestadora de serviços, do crédito tributário
cobrado.
Em atendimento ao determinado na decisão judicial, a autoridade fiscal esclareceu
que “não há como fazer a afirmativa de que os recolhimentos verificados no conta corrente da
Prestadora de Serviços (...) referem-se aos serviços prestados à COSAN” (fl. 264). Contudo,
mediante batimento de informações, verificou-se compatibilidade entre as contribuições
calculadas com base nos valores das massas salarias declaradas na RAIS das respectivas
competências com os recolhimentos efetuados pela prestadora de serviços contratada pela
RECORRENTE, exceto em determinadas competências.
Desta forma, concluiu-se pela suficiência de recolhimentos em diversas
competências do período considerado, exceto naqueles para as quais não houve a
compatibilidade de recolhimentos, cuja cobrança do crédito tributário restou mantida em
desfavor da RECORRENTE.
Ainda assim, nestas competências em que verificou-se incompatibilidade nos
valores recolhidos pela prestadora, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu por
acatar como efetivamente devido aqueles valores calculados com base na RAIS (massa salarial)
da prestadora e, também, por aproveitar os valores recolhidos pela própria prestadora à época,
mantendo em desfavor da RECORRENTE a cobrança apenas da diferença que deixou de ser
recolhida. Desta forma, o valor lançado neste processo foi substituído pelo apurado em diligência
com base na massa salarial da prestadora e, também, foram aproveitados os valores recolhidos
por aquela à época, (fl. 345):
30. Quanto às demais competências, como foram verificadas divergências, embora
envolvendo valores de pequena monta e considerando o reduzido número de
empregados informados pela prestadora de serviços, entendo que não se justifica a
manutenção integral dos valores lançados através da aferição com base na nota fiscal de
prestação de serviços, uma vez que são muito superiores às diferenças encontradas.
Dessa forma, nesse caso específico, entendo ser cabível a cobrança apenas das
diferenças.
Acredito que, diante das dificuldades em se estabelecer um vínculo entre os
recolhimentos efetuados pela empresa contratada e a prestação de serviços em tela, a maneira
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

adotada pela autoridade fiscal foi a mais eficiente a fim de atender ao determinado pela decisão
judicial. Isto porque nas competências em que houve recolhimento integral das contribuições
previdenciárias pela prestadora de serviços, em tese não haveria que se falar em credito tributário
a ser cobrado da RECORRENTE como responsável solidária, sendo de rigor o cancelamento do
lançamento em relação a tais competências; de outro lado, verificada insuficiência de
recolhimentos, caberia a manutenção do lançamento em desfavor da RECORRENTE, na
qualidade de responsável solidária, ainda que não demonstrado efetivamente que o crédito que
deixou de ser recolhido estaria vinculado ao serviço prestado à RECORRENTE.
Com tal medida, entendo que restaram observadas tanto a previsão legal de
responsabilidade solidária como a decisão judicial obtida pela RECORRENTE de somente ser
cobrada quando verificado que a prestadora de serviços não recolheu as contribuições de forma
integral. Eventual comprovação de que a contribuição que deixou de ser recolhida pela
prestadora de serviços se referiu a outro tomador de serviços deveria ser realizada pela
RECORRENTE, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente à época, ou até
através de outro meio de prova, desde que hábil, idôneo e inequívoco, o que não foi feito.
Neste ponto, cumpre esclarecer que cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, agiu bem a DRJ de origem, pois entendo que a RECORRENTE somente
pode ser cobrada pela diferença que deixou de ser recolhida pela prestadora de serviços,
adotando-se a sistemática observada pela fiscalização.
Portanto, indubitável a responsabilidade da RECORRENTE e correto o
entendimento da DRJ de origem.
Por fim, quanto ao requerimento da RECORRENTE, para que seja verificado se
eventual dívida existente já não foi objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de
serviços, verifica-se em diligência fiscal realizada, que tal fato já foi devidamente verificado no
sistema CNAF. Portanto, conclui-se que o presente débito não está sendo cobrado em
duplicidade, motivo pelo qual não cabe razão ao pedido da RECORRENTE, como bem explicou
a DRJ de origem:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000022/2008-93

27. Em cumprimento à decisão judicial e à resolução de diligência, a Auditora Fiscal
informa às fls. 15 do vol II que não houve fiscalização na empresa prestadora de
serviços e que constam recolhimentos das contribuições previdenciárias nas
competências do lançamento. Às fls. 38 acrescenta que não é possível estabelecer
vínculo entre os recolhimentos efetuados pela prestadora de serviços nas competências
04/95 a 12/96 e a prestação de serviços realizada para a tomadora ESSO.
28. Conforme informação fiscal de fls. 45/47 do Vol. II foi verificado através do
batimento entre as informações constantes da RAIS e FGTS da prestadora e os
recolhimentos efetuados pela mesma nas competências do lançamento, que os mesmos
são compatíveis com a massa salarial nas competências 10/95 a 04/96. Já nas demais
competências foram encontradas diferenças não recolhidas, conforme mostra a planilha
de fls. 68/71, perfazendo um débito total de R$ 1.379,46.
29. As competências em que não foram constatadas divergências, portanto, devem ser
excluídas do presente lançamento. Embora isso não seja prova cabal de que houve o
devido recolhimento das contribuições previdenciárias nesses meses, é um forte indício.
E como a determinação judicial foi no sentido de que fosse verificado se houve
recolhimento por parte das prestadoras de serviço e não de que fosse proferida
fiscalização nas mesmas, entendo que tais constatações são suficientes para a exclusão
desse período do presente lançamento.
30. Quanto às demais competências, como foram verificadas divergências, embora
envolvendo valores de pequena monta e considerando o reduzido número de
empregados informados pela prestadora de serviços, entendo que não se justifica a
manutenção integral dos valores lançados através da aferição com base na nota fiscal de
prestação de serviços, uma vez que são muito superiores às diferenças encontradas.
Dessa forma, nesse caso específico, entendo ser cabível a cobrança apenas das
diferenças.
31. Não há que se levar em consideração o argumento da Impugnante de que, se a
prestadora quitou os valores após a ciência do lançamento significa que os mesmos se
referem à esta prestação de serviços, uma vez que não é possível concluir que foram
prestados serviços também a outros tomadores pois não foram apresentadas folhas de
pagamento específicas e sim apenas recibos de pagamento.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 444
DF CARF MF
Original